Tribunal: TJSP
Processo: 2272208-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos devedores para reconhecer o excesso de execução e condenou a impugnada ao pagamento de honorários advocatícios. Postulação recursal voltada ao afastamento da condenação da impugnada ao pagamento de verba honorária. Cabimento de fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos devedores para reconhecer o excesso de execução e condenou a impugnada ao pagamento de honorários advocatícios. Postulação recursal voltada ao afastamento da condenação da impugnada ao pagamento de verba honorária. Cabimento de fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante no caso de acolhimento da impugnação para reconhecer o excesso de execução. Existência de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Irrelevância da circunstância de não ter sido oposta resistência aos cálculos apresentados pelos impugnantes. Hipótese em que resultou evidenciado o equívoco da conta apresentada pela exequente, o que ensejou a apresentação de impugnação pelos executados, que foi integralmente acolhida. Incidência do princípio da causalidade. Condenação da impugnada ao pagamento de honorários ao advogado dos impugnantes. Decisão mantida. Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso. Recurso improvido.

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela exequente. Improvimento do agravo de instrumento, com a revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso. Recurso prejudicado.